Tribunal: TJBA
Processo: 8125392-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8125392-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: DENISE ANDRADE SPINOLA

Advogado(s):LEONIDAS JOSE DE LIMA SOBRINHO FILHO, KATIA MARGARETE ALVES GAMA SOBRINHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM JUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por autora portadora de neoplasia maligna, para reconhecer a isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria, determinar a restituição do indébito e condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso não impugna o mérito do reconhecimento do direito material da autora. A controvérsia recursal está limitada à condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que o Estado teria reconhecido o pedido na primeira oportunidade de manifestação e de que não teria havido pretensão resistida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando o ente público reconhece em juízo o direito da parte autora apenas após o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

O art. 90 do CPC estabelece que, no reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários devem ser suportados pela parte que reconheceu a procedência, não havendo exclusão automática da sucumbência em razão dessa conduta processual.

O reconhecimento do pedido pelo Estado da Bahia ocorreu somente após o ajuizamento da demanda, o que demonstra que a provocação jurisdicional foi necessária para a obtenção da tutela pretendida pela autora.

Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, pois a autora precisou ingressar em juízo para obter o reconhecimento da isenção tributária, a restituição dos valores indevidamente retidos e a cessação dos descontos.

A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta, por si só, a condenação em honorários, especialmente quando o processo se mostrou útil e necessário para a satisfação do direito material afirmado.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido. Sentença mantida quanto à condenação do Estado da Bahia ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Honorários advocatícios majorados para 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 90; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8125392-87.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante o
Estado da Bahia
, e como apelada
DENISE ANDRADE SPINOLA
.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239